Tribunal: STF
Processo: ARE 1519385
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDOR DA EXTINTA SUPERINTENDÊNCIA DOS PORTOS E HIDROVIAS - SPH. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO COM O ESTADO. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. ADI 5.690/RS. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante aponta vícios ao articular que “a decisão foi omissa quanto à discussão no Recurso Extraordinário acerca do art. 39, caput, da Constituição Federal”. Afirma que desde 2007, após esta Corte deferir parcialmente a medida cautelar na ADI 2.135/DF, “não é admitido o ingresso de servidores em entidades autárquicas e fundacionais através de regime jurídico distinto daquele aplicado à administração direta”. Expõe que o concurso público promovido em 2009 pela Superintendência de Portos e Hidrovias – SPH, para contratação via regime celetista, desconsiderou o comando do art. 39 da Constituição Federal, “não prevalecendo a ressalva constante do art. 281 da Lei Complementar Estadual n° 10.098/94”. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
No que concerne à alegada omissão, a decisão embargada foi expressa ao consignar que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao reconhecimento da constitucionalidade da norma estadual (art. 4º, § 1º, da Lei nº 14.983/2017, do Estado do Rio Grande do Sul) que determinou a rescisão dos contratos dos empregados não estabilizados e da submissão dos agentes administrativos às regras trabalhistas (CLT). Veja-se:

“O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento da ADI nº 5690, no qual foi reconhecida a constitucionalidade da norma estadual que determinou a rescisão dos contratos dos empregados não estabilizados e da submissão dos agentes administrativos às regras trabalhistas (CLT). O acórdão está assim ementado:
‘Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar. Preliminar. Ilegitimidade ad causam da Federação Nacional dos Portuários (FNP). Artigo 4º, § 1º, da Lei nº 14.983 do Estado do Rio Grande do Sul, de 16 de janeiro de 2017. Extinção da Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH). Autarquia estadual. Possibilidade de extinção de pessoa jurídica da Administração Indireta em virtude de reestruturação administrativa. Inaplicabilidade do art. 169 e parágrafos da Constituição Federal. Rescisão dos contratos de trabalho em decorrência da extinção da autarquia. Submissão dos atuais agentes administrativos da entidade autárquica às regras trabalhistas (CLT). Possibilidade. Inteligência do art. 41 da Constituição Federal após o advento da Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Lei estadual que prevê o pagamento das verbas rescisórias e ressalva situações excepcionais de agentes autárquicos que hajam adquirido estabilidade em decorrência de norma constitucional ou legal ou tenham tido essa qualidade reconhecida por decisão judicial. Medida cautelar indeferida. Conversão em julgamento de mérito. Improcedência da ação. 1. A Federação Nacional dos Portuários (FNP) não se qualifica como confederação sindical, na forma da lei de regência. Não se enquadra, portanto, no art. 103, inciso IX, da Constituição Federal, de modo que não detém legitimidade ad causam para propor ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ADI nº 4.750/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/6/15; ADI nº 4.440/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/5/15. 2. O art. 169, § 3º, da CF/88 prevê medidas de saneamento (redução de despesas com cargos em comissão e funções de confiança, bem como exoneração de servidores não estáveis), as quais visam ao ajuste dos gastos públicos com folha de pagamento aos limites legais estabelecidos para a realização de despesas dessa natureza, a fim de que seja mantido o equilíbrio orçamentário do órgão público ou da entidade da administração indireta. 3. No caso dos autos, o que ocorreu não foi apenas um saneamento de contas no qual se teria desrespeitado o procedimento previsto na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas a extinção de autarquia estadual dentro de um plano maior de reestruturação administrativa. Não há falar, portanto, na ordem de preferência no corte de gastos prevista no art. 169, § 3º, da CF/88 se toda a estrutura organizacional que desempenhava um determinado serviço vai deixar de existir, de modo que todos os prestadores de serviço, independentemente do vínculo que mantenham com a administração, serão atingidos. 4. Não há na Constituição norma que impeça o governador do Estado de realizar a reestruturação administrativa somente para manter vigentes os contratos de trabalho de seus empregados. Assim como cabe ao chefe do Poder Executivo o juízo de conveniência acerca da criação das estruturas administrativas vinculadas ao Poder Executivo, também compete a ele avaliar a conveniência de sua extinção mediante lei, inserindo-se tal conduta no âmbito dos planos de governo. 5. Os agentes administrativos que atualmente prestam serviço à Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH) são empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e, por isso, não adquirem estabilidade. O STF, no julgamento do RE nº 589.998/PI (Relator Ministro Ricardo Lewandowski), submetido ao regime da repercussão geral, já firmou o entendimento de que o empregado público não adquire estabilidade, devendo, contudo, sua dispensa ser devidamente motivada. O fato de a Constituição da República exigir para o provimento de empregos públicos a realização prévia de concurso público de provas ou provas e títulos não implica que o empregado poderá adquirir a estabilidade. 6. Apesar de gravosa a consequência da rescisão dos contratos, a norma impugnada prevê o pagamento das respectivas verbas rescisórias, na forma da legislação trabalhista, e ressalva a situação dos empregados que, em razão de previsão constitucional, legal ou decisão judicial, hajam adquirido a condição de estáveis. 7. Embora aplicado o rito da medida cautelar (art. 10 da Lei nº 9.868/99), tendo em vista que o feito foi devidamente instruído, havendo todos os envolvidos aduzido fundamentos suficientes para o julgamento definitivo da ação, converteu-se o julgamento da medida cautelar em julgamento de mérito da ação direta, a qual foi julgada improcedente, declarando-se a constitucionalidade do § 1º do art. 4º da Lei nº 14.983 do Estado do Rio Grande do Sul, de 17 de janeiro de 2017. 8. Ação direta julgada improcedente.” (ADI 5690, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe 23-02-2022)’”

Destaco que não se ressente do vício da omissão o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade da pretensão formulada no apelo extremo, uma vez que o entendimento adotado no acórdão prolatado na origem se alinha com a jurisprudência da Suprema Corte quanto ao mérito da controvérsia.
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame, de modo que a parte agravante limita-se a renovar as razões recursais.
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 21 de fevereiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente